Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PREMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. CARATER PROPTER LABOREM QUE IMPEDE CONSTITUIR A BASE DE CALCULO DA CONVERSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa por danos morais. Recurso da ré contra a sentença de procedência.
2 – Auxilio-transporte. O auxílio-transporte tem nítido caráter indenizatório das despesas no exercício da função (art. 107 da Lei Complementar n. 840/2011), donde exsurge seu caráter proptem laborem a impedir que componha a conversão da licença especial não gozada. Neste sentido, precedente do TJDFT (Acórdão 946576, Relator TEÓFILO CAETANO). O acórdão do REsp 1640841 / RS (2016/0310536-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), comumente citado como precedente sobre a matéria, não inclui o auxílio-transporte na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Sentença que se reforma, para excluir a indenização de transporte da base de cálculo para conversão da licença especial não gozada em pecúnica.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.